Tribunal: TJPA
Processo: 0014639-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014639-75.2013.8.14.0301

APELANTE: GODINHO AUTO PECAS, SERVICOS E CHURRASCARIA LTDA - ME

APELADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0014639-75.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GODINHO AUTO PECAS, SERVICOS E CHURRASCARIA LTDA – ME

ADVOGADO: THIAGO NUNES SALES DE MELO - OAB/BA 12.883-B

APELADO: CLARO S.A.

ADVOGADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA - OAB/PA 16.538-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição no SERASA do nome da empresa autora, por serviços de telefonia que foram cancelados.

2. A inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito dificulta o desenvolvimento da atividade comercial da empresa autora, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por GODINHO AUTO PECAS, SERVICOS E CHURRASCARIA LTDA – ME, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3780898, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 3780885 - Páginas 3-13, que era cliente da requerida até o dia 02 de maio de 2011 e, embora tenha solicitado o cancelamento dos serviços telefônicos, com a quitação das faturas de abril, maio e junho /2011, conforme protocolos de números 201190559534, 20111198703407, 20111198731738, 2011198731738 e 2011198760596, ainda assim, permaneceu recebendo cobranças pelos serviços cancelados e teve seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito.

Em sentença de id. 3780898, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender haver débito residual não quitado além da utilização dos serviços telefônicos pela autora.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 3780902, onde em apertada síntese, alega não haver nenhum débito residual não quitado e nem a utilização dos serviços da empresa ré, uma vez que solicitou o cancelamento dos serviços em 02/05/2011 e os débitos tidos como residuais dizem respeito aos meses de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, quando já havia a prestação por outra empresa, dos serviços telefônicos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito exigido pela reclamada e, a condenação da demandada em danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 8782044, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma.

No caso em tela, a parte autora demonstrou ter requerido junto a demandada, o cancelamento dos serviços telefônicos através dos protocolos números 201190559534, 20111198703407, 20111198731738, 2011198731738 e 2011198760596, bem como, apresentou todas as faturas pagas até a data de 03/06/2011 (id.

3780885 - Pág. 23).

Por outro lado, verifico que a demandada reconheceu o cancelamento dos serviços telefônicos na data de 02/05/2011 (id. 3780889 - Pág. 6), bem como, consta ainda nos autos, a fatura devidamente quitada na data de 03/06/2011 (id.

3780885 - Páginas 22-23), referente ao consumo do período de 14/04/2011 a 13/05/2011. De modo que se houvesse consumo residual, este se daria até a data de 02/05/2011, quando efetivamente ocorreu o cancelamento dos serviços.

Em relação a alegada continuação do uso dos serviços, verifico que a demandada sequer apresentou as faturas e/ou demonstrou a utilização pela autora dos serviços telefônicos, em período posterior ao pedido de cancelamento, mas tão somente se limitou a justificar que o débito se refere a débito residual e a continuidade do uso dos serviços pela parte autora.

Neste sentido, caberia a apelada ter apresentado em juízo o detalhamento dos serviços supostamente utilizados pela apelante, tais como a relação das ligações recebidas e efetuadas, além das datas e horários em que foram utilizados os serviços, dentre outros, fato que não o fez.

De modo que a Autora, ora Apelante, comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil) acostando aos autos provas de que solicitou os cancelamentos dos planos e linhas, informando os protocolos e juntando os comprovantes de pagamentos.

A Apelante, por sua vez, somente juntou informação unilateral extraída da tela de seus computadores, não trazendo sequer degravações das conversas entabuladas com a Autora/Apelante, ou a demonstração da utilização dos serviços cobrados, providência que poderia ter adotado facilmente, não se tratando de “fazer prova de fato negativo”.

Assim, reconhecida a falha no serviço, diante continuidade de emissão das faturas, com cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, deve a Ré, ora Apelada, ser condenada a indenizar a consumidora pelos danos sofridos, além de necessário o cancelamento das faturas posteriores ao cancelamento, uma vez que a Ré não atendeu às solicitações da Apelante.

Neste sentido, é de solar clareza que a cobrança do serviço foi feita à revelia do consumidor e em patente afronta às normas de consumo, como, exemplificativamente, o dever de informar de maneira adequada e a proibição, no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso III, do fornecimento de qualquer serviço que não tenha sido solicitado previamente pelo consumidor.

Deste modo, verifico que a empresa ré cometeu ato ilícito ao permanecer emitindo faturas por serviços cancelados, merecendo prosperar o pedido de declaração de inexistência de débito referente a tais cobranças.

Além disso, o descaso e a falta de observância aos direitos básicos do consumidor levam também a prejuízos de ordem não patrimonial, que merecem resposta indenizatória pois a ré não adotou as providências destinadas a prevenir e evitar as consequências provenientes de sua negligência.

Não bastasse isso, a apelada inscreveu o nome da empresa apelante no Serasa, conforme se verifica do id. 3780885 - Pág. 36, dificultando o desenvolvimento de sua atividade comercial, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada.

De modo que o dano moral, na espécie, é evidente, posto que não se originou de simples descontentamento experimentado pela parte autora, mas de constrangimento gerado pelo desrespeito da demandada ao descumprir os direitos básicos do consumidor, que, inclusive, repercutiu na sua vida financeira e atividade comercial.

Desnecessário alongar-se mais acerca do tema, porquanto é cediço no ordenamento jurídico pátrio o dever de indenizar o dano moral por parte do agente ofensor, uma vez provada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, ato ilícito, dano injusto, nexo de causalidade e a culpa, sendo a responsabilidade do polo passivo reputada como de caráter objetivo, por força do art. 14 do CDC.

Com relação à quantificação da indenização, tenho que o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização cumpre a tríplice função da indenização, que é punir o infrator, ressarcir/compensar o dano sofrido (função reparatória) e inibir a reiteração da conduta lesiva (função pedagógica), cabendo lembrar que o valor não pode ser irrisório a ponto de comprometer tais finalidades nem excessivo a ponto de permitir o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelante, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Ante o exposto, considerando ainda que a empresa demandada realizou a cobrança indevida e a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente, uma vez que não restou comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, também devem ser declarados inexistentes os respectivos débitos e excluído o nome da pessoa jurídica consumidora, dos cadastros negativos de crédito, em relação aos referidos débitos indicados

na inicial.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta, para se julgar procedente a demanda, declarando inexistentes os débitos reclamados na inicial e para condenar a empresa demandada em danos morais no valor de r$ 10.000,00
.

Por fim, determino ainda a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023